Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-40.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003282-40.2018.8.14.0005

APELANTE: RAILSON DE SOUSA CONRADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS II E III DO CP/40. APELAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE PENA. MÍDIA DE GRAVAÇÃO DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DE JÚRI COM DEFEITO. DEPOIMENTOS ORAIS INACESSÍVEIS. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE.

1. A falha na leitura da mídia de gravação de sessão de julgamento do Tribunal do Júri inviabiliza o acesso às provas orais ali produzidas, usadas na formação do convencimento dos julgadores, tornando nulo o ato por força da afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, eis que impede a esta instância recursal valorar as provas produzidas. Sendo assim, de ofício, é forçosa a declaração de nulidade do ato judicial, com a repetição do julgamento, restando prejudicado o mérito recursal.

2. Julgamento anulado, de ofício, em decorrência da falha na gravação da sessão plenária de Júri, ficando prejudicada a análise de mérito do recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/03/2024 e 25/03/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, anular os atos processuais a partir da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em
04.11.2020
, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Tribunal Júri
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 26 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RAILSON DE SOUSA CONRADO em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da ação penal n. 0003282-40.2018.8.14.0005 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e III do CP/40, praticado contra a vítima Vanderlei de Jesus Barros de Lima, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais (Num. 11619563), a defesa impugna o julgamento, alegando ser este contrário às provas dos autos, pois o acusado teria agido sob mando da legítima defesa ou, subsidiariamente, a prática do delito em sua forma privilegiada, prevista no art. 121, §1º do CP/40. Requer ainda a revisão da dosimetria penal, com decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 13413934, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14066505.

Após, foi constatada a ausência das mídias do julgamento em sessão de plenário de Júri, sendo determinada a baixa em diligência dos autos para correção da migração, conforme despacho de 26.09.2023 (Num. 16202324).

Por meio de certidões de Num. 17860784 e Num. 17860786, a secretaria de origem informou falha na mídia de gravação do julgamento, o que tornou inacessível o conteúdo da sessão.

Instada novamente a se manifestar, a procuradoria de justiça ratificou o parecer de Num. 14066505.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O recorrente, insurge-se da sentença condenatória, alegando que
a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em flagrante contradição com

as provas dos autos, razão pela qual entende que deve ser submetido a novo julgamento e, subsidiariamente, pleiteou o redimensionamento da pena.

Ocorre que, após diligências junto ao juízo
a quo,
ficou atestado nos autos que a mídia contendo a gravação do julgamento em plenário de Júri -

realizado em 04.11.2020 (
Num. 5999794 - Pág. 2/ Num. 5999796 - Pág. 2), contém falha, a qual impediu sua leitura e, portanto, o acesso às provas orais colhidas na oportunidade e aos demais atos processuais ali praticados, conforme as certidões de Num. 17860784 e Num. 17860786.

Significa dizer, praticamente todo o julgamento realizado na 2ª fase do procedimento bifásico do Júri deixou de ser documentado nos autos diante da falha em referida mídia. Em situações tais, decorrentes do necessário processo de modernização de julgamentos, com o uso dos processos virtuais, a jurisprudência tem reconhecido a natureza absoluta da nulidade do ato judicial, por força da ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, eis que as provas orais colhidas restam perdidas, sendo inviável sua revaloração por parte da instância recursal, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - GRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO - MÍDIA INAUDÍVEL - NULIDADE - RECONHECIMENTO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JÚRI - NECESSIDADE - ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL - PREJUDICIALIDADE. É imperiosa a anulação do julgamento do Tribunal do Júri quando não for possível a apreciação da prova oral colhida na Sessão de Plenário diante de defeito na mídia digital que contém a gravação do ato. Anulado o julgamento, fica prejudicada a análise do mérito recursal. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0043012-33.2011.8.13.0134, Relator: Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 06/02/2024, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ARGUIDA PELA DEFESA E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MÍDIA COM TRECHOS INAUDÍVEIS E INCOMPREENSÍVEIS. ACOLHIMENTO. NULIDADE PATENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. 1- Tanto a defesa quanto a Procuradoria de Justiça, em duas manifestações nestes autos (fls. 778-779 ID nº 7641897 págs. 10-11; fls. 793-794 ID nº 8895411 pág. 01-02), destacaram a necessidade de se declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo tribunal do júri, haja vista que a mídia com as gravações da sessão plenária se encontram inaudíveis. 2- Com efeito, a defesa suscitou questão de ordem na presente apelação, ao fundamento de que a mídia constante dos autos se encontrava com conteúdo corrompido, tornando impossível, por esse motivo, a defesa do apelante, já que a tese principal do apelo é de julgamento contrário à prova dos autos, motivo pelo qual requereu a esta desembargadora que fosse oficiada à Vara de Origem para que fosse fornecida mídia/cópia da sessão de julgamento (fls. 687-688 ID nº 7641890 pág. 6-7), o que fora por mim acolhido (fl. 690 ID nº 7641890 pág. 9) e cumprido. 3- Contudo, ao se escutar referidas mídias, constata-se que assiste razão à Procuradoria de Justiça e à defesa, porquanto as falhas na gravação persistem com diversos trechos inaudíveis e outros imcompreensíveis.

4- De fato, há diversos trechos das mídias inaudíveis ou com conteúdo incompreensível, devido à baixa qualidade da gravação, o que influe negativamente na busca da verdade real, pois não é possível extrair-se delas, de forma integral e indene de dúvidas, o teor das provas orais colhidas na instrução em plenário, mas tão-somente trechos dela, impedindo o seu reexame, em sede recursal e acarretando, assim, prejuízo patente ao recorrente. Não tendo como ouvir o que disseram as testemunhas e o próprio acusado no plenário do júri, resta inviabilizada a análise da tese defensiva de mérito, mormente de ser a decisão do conselho de sentença manifestamente contrária à prova dos autos, sendo imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em obediência ao que estabelece o art. 566 do Código de Processo Penal. 5- Destarte, revela-se patente o evidente cerceamento de defesa a que fora submetido o apelante, eis que não há como este juízo
ad quem
confrontar as teses aduzidas no recurso de apelação com as provas produzidas em plenário com diversos trechos inaudíveis e outros incompreensíveis. Com efeito, ainda que as testemunhas e o acusado tenham sido ouvidos em outras oportunidades, não há como saber o que disseram no plenário do júri na sua inteireza, o que, a toda evidência, enseja a necessidade de nova submissão do ora recorrente ao julgamento, viabilizando-se a escorreita colheita da prova. Na gravação, não há nem os debates orais produzidos.

6-

Dessa forma, necessária se faz a repetição dos atos processuais realizados e que não podem ser examinados, por ora, o que somente poderá ser feito com a declaração da nulidade do julgamento e a realização de um novo, com a devida cautela para que as provas orais ali produzidas sejam gravadas e juntadas aos autos de modo compreensível, inclusive com a sua degravação, conforme estabelece o art. 475, parágrafo único, do CPP. 7- Outrossim, diante das peculiaridades do caso, recomendo que o juízo sentenciante inclua o processo na pauta de julgamento o mais breve possível, tendo em vista já terem transcorridos aproximadamente 10 (dez) anos desde a data dos fatos, devendo adotar as cautelas necessárias para a correta gravação do julgamento, ou, constatada a impossibilidade devidamente motivada de gravação da sessão em sistema audiovisual, reduza a termo as provas orais colhidas. APELO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.
(TJ-PA 00049609720128140006, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFEITO NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ACOLHIMENTO. MÍDIA COM FALHA NO ÁUDIO. NECESSÁRIA REPETIÇÃO DO ATO PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 08/08/2018, COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO ATO. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADA. (TJ-RJ - APL: 00004149020178190068 202005006613, Relator: Des(a). MARCELO CASTRO ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - SESSÃO DE JULGAMENTO GRAVADA EM SISTEMA AUDIOVISUAL - MÍDIA INAUDÍVEL - INVIABILIDADE DE EXAME DOS RECURSOS ANTE A IMPERIOSA NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA PROVA ORAL - NULIDADE DO JULGAMENTO - NECESSIDADE - PRECEDENTES. Se a mídia contendo a colheita da prova oral produzida em plenário do Tribunal do Júri encontra-se corrompida, de molde a inviabilizar o exame das teses recursais - que exigem o revolvimento do manancial probatório -, há que ser anulada a sessão de julgamento, em homenagem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal. (TJ-MG - APR: 00199021520218130470, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 05/09/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/09/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. QUESTÃO PREJUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA MEDIANTE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. RESPECTIVA MÍDIA DE DVD-R CORROMPIDA. CAPTURA DO TEOR DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU ABSOLUTAMENTE INAUDÍVEL. ÍNTEGRA DA PROVA ORAL PRODUZIDA JUDICIALMENTE AUSENTE NOS AUTOS. CERTIFICADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA MÍDIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS SOB PENA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCONTESTÁVEL PREJUÍZO ÀS PARTES. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO. (TJ-BA - RSE: 00017692220128050256, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 09/11/2021)

Na hipótese dos autos, tem-se que todas as provas colhidas na ocasião encontram-se perdidas, pois nada foi produzido além daquilo gravado na mídia. Significa dizer, que o prejuízo para a defesa é patente, pois este relator não tem como apreciar a existência ou não de conjunto probatório apto a embasar uma sentença condenatória e, por conseguinte, a validar o veredicto condenatório, ora impugnado.

Ora, é inegável que
os depoimentos das testemunhas colhidos na Sessão Plenária do Júri

são substanciais para a plenitude do julgamento
, notadamente porque o réu, em seu recurso, alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos.

Diante disso,
impõe-se a anulação, de ofício, do feito a partir da Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 04.11.2020
(
Num. 5999794 - Pág. 2/ Num. 5999796 - Pág. 2)
. Consequentemente, os atos de defesa e acusação após a referida Sessão terão que ser renovados,
devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, como forma de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, afetando, portanto, a apreciação do mérito do presente recurso.

Ressalta-se que no entendimento deste relator, a hipótese é de
nulidade absoluta
(embora exista entendimento em sentido contrário) e, por isso, viola normas constitucionais –
in casu
, especialmente, o art. 5°, LV da CF –, podendo ser
decretadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição
, eis que não precluem nem convalidam.

Não obstante, embora desconstituído o julgamento com a nulidade da sentença, mantenho a prisão preventiva decretada (Num. 5999797 - Pág. 5), por subsistirem os seus requisitos, na medida em restou comprovado a existência do crime e os indícios da autoria, mediante as declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima (em sede de instrução preliminar), corroboradas pela confissão do acusado, bem como para a aplicação da lei penal, em razão do apelante ter se evadido, logo após o cometimento do crime.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal
para,
de ofício, conhecer de matéria de ordem pública
e, assim,
anular o processo a partir

da
Sessão Plenária do Tribunal do Júri ocorrida em 04.11.2020
,
devendo o

recorrente

ser submetido a novo julgamento pelo Plenário do Júri
, a fim de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório,
ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

É como
voto
.

Belém/PA,

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/03/2024